Tribunal: CARF
Processo: 16682.900338/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900338/2012-13
RESOLUÇÃO
1202-000.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A. – EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (substituto[a] integral), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos que permeiam o presente processo, transcrevo abaixo o
relatório do acórdão no 12-71.572 - 4a Turma da DRJ/RJO, proferido quando do julgamento de
impugnação, para a seguir complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a
partir daquela ocasião.
Trata o processo do Perdcomp 32281.05922.310707.1.3.04-0011 (fls. 68/71), no
qual o Interessado declara compensar débito de IRPJ (cód. 23621) com saldo de
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900338/2012-13
2
crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ (cód. 0220 - PJ Obrigadas ao
Lucro Real – Entidades Não Financeiras – Balanço Trimestral), informado
(originalmente) no Perdcomp 36252.38209.310707.1.7.04-7884. Segue tabela
com o resumo da compensação:

2. Verifico que, do valor total do DARF 2528710121 (R$ 74.782.037,08 - fl. 73), R$
69.911.491,96 foi utilizado para quitação parcial do débito confessado na DCTF de
Mar/2006, restando R$ 4.870.545,12, utilizado para quitar, por compensação,
outros débitos, conforme consulta aos sistemas da RFB, fls. 669, a saber:

2.1 O saldo final do crédito acima (R$ 3.181.158,07) é objeto dos presentes autos,
pois a compensação não foi homologada pelo Despacho Decisório (“DD”) de fl. 72
(01/03/2012), por ausência de documentação comprobatória, sendo nele
consignado não haver crédito disponível para quitar o débito (uma vez que o
Contribuinte teria reduzido débito confessado na DCTF do período sem
apresentar provas).
3. O interessado tomou ciência da decisão, via AR, na sexta-feira, 16/03/2012 (fl.
75) e, em 17/04/2012 (segunda-feira, último dia do prazo legal), apresentou a
Manifestação de Inconformidade (“MI”) de fls. 02/21, e anexos de fls. 22/77.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900338/2012-13
3
3.1 Ao analisar os presentes autos, verifiquei que os documentos obtidos no
procedimento diligencial aberto em face da Manifestante foram anexados no
processo 16682.721123/2011-57. Constatei, naqueles autos, haver um relatório
conclusivo que expunha os motivos de fato e de direito que embasaram o DD,
tendo verificado, também, que a Manifestante, à época da prolatação do DD, não
era optante do DTE (Domicílio Tributário Eletrônico), conforme telas que anexei às
fls. 670/674).
3.2 Conforme fl. 112 do processo de diligência, a Manifestante só teve
conhecimento do relatório conclusivo quando recebeu cópia dos autos, em
27/04/2012, após o decurso do prazo recursal que finalizara em 17/04/2012,
razão pela qual foi expedido por essa DRJ o Termo de Intimação de fls. 155/156,
cientificado à Manifestante em 13/11/2014 (fl. 158), concedendo-lhe o prazo de
30 dias para ratificação da MI original ou apresentação de nova peça.
3.3 A Manifestante fez a segunda opção, de modo que as alegações expostas a
seguir são referentes à MI apresentada em 26/11/2014, fls. 161/185, e anexos de
fls. 186/667.

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando a nulidade do
despacho decisório, além, a homologação tácita da compensação e trazendo argumentos com o
objetivo de demonstrar a higidez do crédito pleiteado. A Recorrente trouxe, ainda, argumentos
relativos ao processo de cobrança.
A manifestação de inconformidade da Recorrente foi julgada improcedente.
Irresignada, a Recorrente apresenta recurso voluntário, expondo as mesmas razões apresentadas
em sede de impugnação e apresentando novos documentos com o propósito de demonstrar a
higidez do crédito pleiteado.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e,
portanto, deve ser conhecido.
Conforme relatado linhas acima, trata-se de despacho decisório que não
homologou declaração de compensação na qual a Recorrente pleiteava a utilização de crédito
relativo a pagamento a maior de IRPJ 1o Trim/2006.
Consta dos autos que a Recorrente apresentou DCTF (original), na qual declarou
débito de IRPJ relativo ao 1o Trim/2006, no valor de R$ 86.534.871,53 e, posteriormente, retificou
a sua DCTF, reduzindo o valor do imposto devido para R$ 81.664.326,40.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900338/2012-13
4
Dessa forma, considerando que efetuou o pagamento de DARF (PA 31/03/2006 –
Código 0220) no valor de R$ 74.782.037,08. Embora o valor do DARF seja inferior aos valores
informados nas DCTF original e retificadora, a Recorrente demonstrou que parte do IRPJ devido foi
extinta por compensações, no valor de R$ 11.752.834,45. Assim, transmitiu declarações de
compensação para o aproveitamento do indébito (R$ 4.870.545,12).
Estes fatos estão muito bem sintetizados no voto do acórdão a quo.
15. No que se refere à alegação de mérito de que o débito havia sido registrado
em DIPJ no valor correto (R$ 81.664.326,40, conforme linha 18, ficha 12-A da
DIPJ), e de que efetuou recolhimento em DARF, acrescidos de 2 compensações,
que totalizaram R$ 86.534.871,53, pesquisei acerca das informações,
confeccionando as tabelas abaixo:

*obs: o débito não foi alterado nas duas DCTF retificadoras posteriores.

15.1 Os dados relativos ao pagamento efetuado (DARF de R$ 74.782.037,08) e o
total das quitações por compensação homologadas (R$ 11.752.834,45) estão de
acordo com as afirmações da Manifestante, de modo que se pode reconhecer a
efetiva quitação/pagamento no valor total de R$ 86.534.871,53 (= 74.782.037,08
+ 11.752.834,45).
15.2 É fato, também, que, mesmo antes de ter sido a Manifestante cientificada do
Termo de Início de Diligência em 28/10/2011 já havia registrado em DIPJ, e
confessado em DCTF, os mesmos valores de “IRPJ a Pagar”, relativamente ao
primeiro Trimestre de 2006, no montante de R$ 81.664.326,41.

Destaque-se que o valor relativo ao pagamento a maior de IRPJ 1o Trim/2006 foi
utilizado pela Recorrente em DCOMPs transmitidas e homologadas, com o aproveitamento parcial
do crédito. Após a transmissão das referidas DCOMPs, remanesceu o crédito de R$ 3.181.158,07,
objeto dos autos do presente processo.
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.284 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900338/2012-13
5
Ocorre que ao analisar o crédito pleiteado pela Recorrente, a Autoridade Fiscal
exigiu a apresentação de documentos para comprovação da redução do valor declarado na DCTF
original.
Ressalte-se que a DCTF foi retificada com a redução do valor do IRPJ devido em
31/07/2007, mesma data da transmissão da DCOMP, ou seja, antes do despacho decisório.
Não há no relatório que dá suporte ao despacho decisório qualquer
questionamento quanto à possibilidade de retificação da DCTF. O que ocorreu foi: a Autoridade
Fiscal exigiu da Recorrente a comprovação da redução do imposto devido. O que é pior, fê-lo com
fundamento no art. 147, § 1o do Código Tributário Nacional, aplicável aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação.
Nesse ponto, registro que, originalmente, encaminhei o meu voto para declarar a
nulidade do Despacho Decisório e dos atos administrativos que lhe forem posteriores,
determinando o retorno dos autos à Unidade Preparadora da Receita Federal para que outra
decisão seja proferida, desta vez com base no que consta na DCTF retificadora.
No entanto, considerando que o entendimento dos demais integrantes desta Turma
foi pela conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem
para análise da documentação apresentada pela Recorrente, alterei o meu voto durante a sessão
de julgamento para acompanhar os meus colegas.
Dessa forma, considerando o entendimento desta Turma, voto por converter o
presente julgamento em diligência, como retorno dos autos à Unidade de Origem para que adote
as seguintes providências:
(i)
Proceda à análise da documentação apresentada pela Recorrente com o
propósito de demonstrar a redução de tributo devido em sua DCTF
retificadora, intimando-a a apresentar esclarecimentos e documentos que
entender necessários para comprovação dos valores retificados;
(ii)
Elabore parecer conclusivo a respeito do crédito pleiteado pela Recorrente;
(iii)
Intime a Recorrente para que tenha a oportunidade de se manifestar a
respeito do relatório de diligência no prazo de 30 dias.

É como eu voto.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 890
DF CARF MF
Original